Tribunal: STF
Processo: HC 231688
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Alves contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 834.588/SP (documento eletrônico 3).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi “[...] condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal.” (documento eletrônico 2, p. 241)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “A) O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a sua autuação, o seu registro e o processamento válido;



    B) Seja dispensado o pedido de informações, por estar a presente devidamente instruída e o processo de origem ser eletrônico;



    C) A relativização da Súmula n.° 691 do STF;



    D) Seja concedida a ordem liminarmente para suspender eventual início de execução penal ou ordem de prisão até o julgamento de mérito desse Habeas Corpus;



    E) Quanto ao julgamento de mérito, seja concedida a ordem no sentido de conceder o tráfico privilegiado ao Paciente, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n.° 11.343/2006;



    F) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida da Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente, pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ;



    G) Outrossim, caso esse Juízo entenda que a via eleita é inadequada, requer-se que este pleito seja analisado, inclusive, sob a ótica da concessão de ofício.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, este Supremo Tribunal Federal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Consta da decisão contestada que “[...] o acórdão impugnado foi lavrado em 2/4/2020 (fl. 64), mais de 3 anos antes da presente impetração, já tendo há muito transitado em julgado, vez que os recursos especial e extraordinário não foram admitidos”. (documento eletrônico 2, p. 242)  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 230.155 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 140.228/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.313 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 22/9/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator